Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de renovação das pesquisas de bens do devedor, após mais de um ano da última tentativa de localização de patrimônio. O agravante sustenta a violação aos princípios da cooperação jurisdicional (CPC, art. 6o) e da efetividade processual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o transcurso de lapso temporal razoável autoriza a renovação de pesquisas de bens do devedor em sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDF e SNIPER); (ii) determinar se é necessária a prova de exaurimento de vias extrajudiciais para justificar a renovação das buscas.
III. Razões de decidir
3. A renovação de pesquisas de bens é admissível quando houver lapso temporal razoável, no caso, 4 anos, desde a última tentativa, em atenção aos princípios da cooperação jurisdicional e da efetividade da execução (CPC, arts. 6o e 797).
4. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 219) estabelece que, após a Lei no 11.382/2006, não se exige a demonstração de exaurimento de vias extrajudiciais para a realização de penhora on-line, sendo suficiente a verificação de um intervalo de tempo considerável.
5. A renovação de consultas aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDF e SNIPER) visa garantir a satisfação do crédito exequendo, não configurando abuso ou violação ao devido processo legal.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 219; Acórdão 1931947, 0719626-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 03/10/2024, DJe 21/10/2024.